Tribunal: TJDFT
Processo: 0011475-32.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0011475-32.2010.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco S/A Apelado: Martiniano Barbosa Filho D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que diante do interesse manifestado pelas partes foi designada audiência de conciliação por videoconferência, a ser promovida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília (CEJUSC) para o dia 6 de julho de 2020. Isso não obstante, por meio da manifestação referida no Id. 16847270 há referência á impossibilidade de uma das partes de participar de audiência de conciliação por meio videoconferência em razão da ausência de condições técnicas. Por essa razão, faculto às partes à apresentação de proposta de autocomposição no prazo de 5 (cinco) dias. Cientifique-se Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília (CEJUSC). Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator